Tribunal: STF
Processo: HC 229613
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se conhece, em sede de habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça, de questões não decididas por aquela Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.